Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730763-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Arilete Costa Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arilete Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0705981-23.2021.8.07.0014, assim redigida: “Não conheço da petição de ID: 101595280, à míngua de amparo legal. Frise-se, por relevante, que as matérias elencadas na aludida manifestação devem ser deduzidas em sede de contestação, a qual, por sua vez, somente será admissível, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, mediante o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3.o, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 911/69. A propósito, destaco que "de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão." (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, intime-se a parte ré, por DJe, para indicar o paradeiro do veículo, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, ciente da cominação legal prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015. Saliento, de antemão, que na hipótese de eventual venda do bem sem a devida comunicação prévia do credor fiduciário, a parte ré deverá apontar a qualificação completa do atual possuidor no prazo assinalado, sob pena de cominação da retro aludida sanção. Na prazo já assinado, a parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, devendo juntar, dentre outros, cópia da declaração de ajuste anual enviada à Receita Federal do Brasil, relativamente ao ano-calendário 2020, no prazo já assinalado, sob sanção de indeferimento. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29348656), em síntese, que a ação de busca e apreensão é regida por procedimento próprio que não impõe ao devedor o ônus de produzir prova em relação à localização do bem que é objeto da demanda. Argumenta que a ordem emanada da decisão ora impugnada viola os princípios do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que o eventual descumprimento da medida em questão não pode ser definido como ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e afastado tanto o ônus imposto à recorrente quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Também requer a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente, é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pela recorrente corresponde a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), nos termos do documento acostado aos presentes autos (Id. 29350209). Verifica-se que a renda obtida pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído à recorrente o ônus de informar a exata localização do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão acompanhada de fotografia do aludido local. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Ademais, convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao devedor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem móvel objeto da ação. Por essa razão não é possível exigir da recorrente que seja desincumbida de um ônus que, a princípio, não lhe poderia ter sido atribuído. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em decorrência da inércia da parte na conversão do feito em execução e da ausência de prova da localização do veículo para cumprimento da liminar. 2. A conversão do processo de busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69. 3. A realização de diligência não pode ser condicionada à comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por ausência de fundamento legal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1098644, 07025357820178070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I – A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II – O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, art. 6o e 8o do CPC/2015. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, publicado no DJE: 10/05/2017)” Em verdade, incumbe à credora, ora recorrida, o ônus de indicar o endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou fazer uso da faculdade de conversão do procedimento para execução. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, tendo em vista que a decisão impugnada fixou sanção para o caso de descumprimento da ordem ora questionada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator